Tribunal: TJDFT
Processo: 0719932-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONTIDOS NO ART. 621, INCISOS I, II E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A revisão criminal é instituto processual penal que visa desconstituir decisão criminal transitada em julgado, em que há vício de procedimento ou de julgamento, com rol taxativo previsto no art. 621 do Código de Processo Penal.

2. Não se conhece de revisão criminal que busca desconstituir decisão monocrática; que não conheceu do recurso de agravo em execução por considerá-lo intempestivo, pois, através deste ato, não houve apreciação de matéria de mérito..

3. Preliminar acolhida. Revisão Criminal não conhecida.